Tribunal: TCU
Processo: 023.733/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços com vistas à aquisição de vestimentas sociais, femininas e masculinas, para agentes de polícia do Ministério Público Federal e auxiliares de plenário da Procuradoria Geral da República que atuam no Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2025, Licitação 90005/2025, sob a responsabilidade da Procuradoria da República no Estado da Bahia, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de conjunto de vestimenta social para os agentes de polícia do Ministério Público Federal e para auxiliares de plenário da Procuradoria Geral da República que atuam no Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 169, II, 235 e 237, VII, 250, II, do Regimento Interno deste Tribunal, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente , confirmando a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 30/2026-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove junto a este Tribunal a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de providenciar o retorno do Pregão Eletrônico 90005/2025 à fase anterior à análise das amostras ou, alternativamente, anular o certame, em vista das seguintes irregularidades verificadas: 9.3.1. falha de redação do edital e do termo de referência do certame, por ausência de previsão de diligência para reapresentação de amostra em caso de vícios sanáveis, tendo em vista o comando do art. 59, inciso I e § 2o, e do art. 64 da Lei 14.133/2021; 9.3.2. desclassificação/inabilitação de licitante em razão de vícios sanáveis, sem a realização de diligência e a consequente apresentação de novas amostras, em desacordo com o art. 59, inciso I e § 2o, e art. 64 da Lei 14.133/2021; e 9.3.3. falha de redação do edital e do termo de referência do certame, pois a expressão "frente dupla" usada no item 6 (camisa feminina) admite mais de uma interpretação correta, prejudicando a clareza e a precisão do objeto descrito no edital e no termo de referência e a ser descrito na ata de registro de preços e no contrato, contrariando o disposto no art. 6o, inciso XXIII, alínea "a", e inciso XLVI; e art. 89, § 2o, da Lei 14.133/2021; 9.4. comunicar esta decisão à representante e à Procuradoria da República no Estado da Bahia; e 9.5. arquivar os autos, sem prejuízo de monitorar a determinação prevista no subitem retro .